Tribunal: TJSP
Processo: 0049341-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049341-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante/paciente
ROBSON SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em benefício próprio por ROBSON
SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0049341-34.2019.8.26.0000
&
VOTO No 40415
HABEAS CORPUS No 0049341-34.2019.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: ROBSON SOUZA DA SILVA
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE DRACENA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ALINE TABUCHI DA SILVA)
ROBSON SOUZA DA SILVA, através de manuscrito, impetra
habeas corpus em benefício próprio, com pedido de liminar, amparado no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, afirmando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Dracena que, nos autos de Execução
Criminal no 901.387, mantém-no recolhido no regime fechado, embora faça
jus a cumprir pena no regime inicial semiaberto.
Esclarece que “... veio para sua reprimenda condenação no
regime semiaberto imposta na 1a instância, condenação de 05 anos e
04 meses de reclusão; devido o sentenciado ter outras condenações em
2a instância no regime semiaberto, o sentenciado regrediu de regime para um
mais severo ...” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0049341-34.2019.8.26.0000
&
Aduz que “... frente ter vigorado a nova lei que todo o
sentenciado que não oferece risco à sociedade tem o direito de continuar em
liberdade até o fim dos recursos, o sentenciado deve retornar para o regime
semiaberto, visto que está cumprindo condenações que foi emposta pela
2a instância ...” (sic).
Em suma, pleiteia a concessão da ordem para que seja
“... removido com extrema urgência pra um regime menos rigoroso ...”
(sic, fls. 02/03).
A medida liminar em habeas corpus foi indeferida (fls. 07/08).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 14/15) e a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 17/19).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, é o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua
liberdade de locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em
sua iminência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0049341-34.2019.8.26.0000
&
Requer, o Impetrante/Paciente, que ele seja “...removido com
extrema urgência pra um regime menos rigoroso ...".
O Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz de
Execuções Criminais.
Pretendendo o Impetrante/Paciente que seja “... removido com
extrema urgência pra um regime menos rigoroso ...", claro está que o
presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não
constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de
Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal Turma

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5 Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS CORPUS' - PROGRESSÃO - REQUISITO SUBJETIVO -
MÉRITO DO SENTENCIADO - EXAME APROFUNDADO

IMPOSSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - É
impossível se empregar o 'habeas corpus' como sucedâneo de medida
recursal, pois seus estreitos limites não permitem analisar se o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0049341-34.2019.8.26.0000
&
tem os requisitos subjetivos para a obtenção da progressão de regime. -
Matéria que reclama exame aprofundado do mérito do sentenciado.
'Writ' que não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(HC no 990.08.006020-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
Rel. Des. AMADO DE FARIA, j. 16.12.2008).
Nesses termos, é o Agravo em Execução Penal o recurso cabível
para apreciar questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso
cabível.
No entanto, importante a determinação de encaminhamento de
cópias da inicial e acórdão ao serviço de Assistência Judiciária do presídio
onde recolhido o Impetrante/Paciente, para que eventualmente pleiteie em seu
favor o que entender de direito.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente
ordem de habeas corpus, impetrada em benefício próprio por ROBSON
SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)